Tribunal: TJMT
Processo: 1005037-67.2018.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005037-67.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIA COSTA BARRETO - CPF: 567.417.901-87 (APELANTE), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), prefeito de primavera do leste (APELADO), prefeitura de primavera do leste (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEGURANÇA DENEGADA -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAL - REJEIÇÃO
-
MÉRITO
- NOMEAÇÃO – PROFESSORA PEDAGOGA
– AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO PARA POSSE NO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS PARTICULARES
–

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
NÃO DEMONSTRADO –
DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.

2 - O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu que
o não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovada, reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.

3 -

a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.”
(MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No. 1005037-67.2018.8.11.0037

APELANTE:
MÁRCIA COSTA BARRETO

APELADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
,

interposto por
Márcia Costa Barreto
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra o Apelado, Denegou a Segurança pleiteada, nos termos da Lei no 12.016/09.

Deixou de condenar a Impetrante em custas e honorários, nos termos dos art. 10, XXII, da Constituição Estadual e 25 da Lei n. 12.016/2009.

Insurge-se
Márcia Costa Barreto
(Id. 73088972), contra a r. sentença, pugnando pela reforma do
decisum,
uma vez que a Apelante realizou concurso Público (
Edital no. 01/2015), para provimento de funções da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT, ao car
go de

P
rofessora Pedagoga, a qual foram ofertadas 20 (vinte) vagas de ampla concorrência para o referido cargo, e cadastro de reserva.

Alega que, foi classificada dentro do número de vagas previstas no edital, e apesar de ser intimada a tomar posse, porém, por problemas particulares, não compareceu para tomar posse da data prevista no edital.

Expõe que, a Apelada realizou a prorrogação do concurso, sem, contudo, observar o direito líquido e certo da impetrante antes de convocar os demais candidatos.

Registra que, a Administração Pública está obrigada a nomear a Impetrante, uma vez que ficou entre os candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no Edital.

Por fim, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança vindicada, consistente em sua nomeação para o cargo de Professora Pedagoga.

Nas contrarrazões apresentadas, o Município de Primavera do Leste, pugna pelo desprovimento do apelo, bem como suscita a ocorrência

de inobservância do princípio da dialeticidade (ID n. 73088976)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 75199483), manifestou pelo não acolhimento da preliminar de ausência de impugnação específica da sentença, violando o princípio da dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 7 de fevereiro de 2022

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município de Primavera do Leste ao apresentar contrarrazões, arguiu em sede de preliminar, a ausência de pressuposto recursal, ante a aplicação do princípio da dialeticidade.

No caso dos autos, diz que,
embora transcreva a sentença, porém, não ataca, estritamente, o fundamento principal do julgado, limitando-se a repetir os mesmos argumentos lançados na inicial.

Alega que, a sentença considerou especialmente o fato de que o não comparecimento da candidata convocada no prazo estabelecido pelo edital acarreta sua exclusão do certame, destacando que, no caso, a Apelante admitiu que não assumiu o cargo por interesses particulares e somente passados quase 3 (três) anos, reclama suposto direito líquido e certo, portanto, não impugnado este ponto, não merece análise.

Argumenta a inexistência de confronto direto ao mérito decisório, de modo que, por não apontar onde se encontra o erro da decisão judicial combatida, devem culminar com a inadmissibilidade do recurso apresentado, por violação do art. 932, III, do CPC, que consagra o princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Todavia, em pesem os argumentos apresentados, entendo que esta não se operou, isso porque, somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos
pressupostos

intrínsecos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, veja-se:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO
RECURSAL
(
ARTIGO

514
, II, DO CPC) – REJEIÇÃO
– EXTRAVIO DE FOLHAS DE CHEQUES – COMUNICAÇÃO AO BANCO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUSTAÇÃO POR CONTRA-ORDEM – COMPROVAÇÃO –
ARTIGO
333, I, DO CPC – PAGAMENTO DE CHEQUE SUSTADO – EMISSÃO FRAUDULENTA – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
ARTIGO
14 DO CDC – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a
apelação
ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade
. Se a instituição financeira paga cheque fraudulentamente emitido e previamente sustado pela empresa correntista, resta demonstrada a falha na prestação de serviços e a responsabilidade da fornecedora pelos danos materiais causados. Inteligência do
artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor.

(Ap 98578/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/3/2014, publicado no DJE 20/3/2014). [Destaquei]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO AGRAVANTE – RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA -
PRELIMINAR REJEITADA
– PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO – CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AR ASSINADO PELA MÃE DO DEMANDADO – IDENTIDADE DE ENDEREÇOS ENTRE OS CORRÉUS DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo da peça defensiva, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões recursais possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese
.

II - No caso concreto, entende-se como válida a citação havida nos autos, inexistindo qualquer mitigação quanto ao recebimento da Carta por terceiro familiar, mormente por se tratar do mesmo endereço do devedor principal, no contrato de arrendamento, no caso, irmão do Agravante.

(TJ-MT 10203143520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/1/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/1/2022)

Em sendo assim,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
quando
a
apelação
ataca os fundamentos da sentença, restando atendido o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve conter a exposição dos fatos e do direito, de modo a demonstrar as razões de seu inconformismo com o
decisum
prolatado.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Márcia Costa Barreto
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra o Apelado, denegou a segurança pleiteada, nos termos da Lei no 12.016/09.

Deixou de condenar a Impetrante em custas e honorários, nos termos dos art. 10, XXII, da Constituição Estadual e 25 da Lei n. 12.016/2009.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelante, se inscreveu no concurso público para o cargo de Professora Pedagoga da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, regido pelo Edital n. 01/2015 -de 26-6-2015, alterada pela Portaria no 721/2015 publicada em 1o de julho de 2015, que previu a existência de 20 (vinte) vagas de ampla concorrência, e a formação de cadastro de reserva.

Não obstante a Apelante tenha alegado que ficou classificada no referido concurso, dentro do número de vagas (20) vinte, contudo, analisando detidamente os autos, observa que esta, ficou classificada na 38a posição, fora do número de vagas (Id. 73087987).

Alega que, foi intimada a tomar posse, porém, por problemas particulares, não compareceu dentro do prazo previsto no Edital, para o ato de posse no cargo pretendido.

Diz que, o ente Público deve cumprir o edital e convocar o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas disponibilizadas.

Nesse contexto, requereu a antecipação da tutela a fim de proceder a nomeação da Impetrante/Apelante, com a fixação de multa diária, e ao final seja julgado procedente o pedido formulado concedendo a Segurança pretendida.

O pedido de Antecipação de tutela foi indeferida (Id. 73087993).

O Magistrado
a quo
denegou a segurança, motivo pelo qual a Impetrante, ora Apelante,

insurge contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum,
sob o fundamento de que possui direito líquido e certo

à nomeação, haja vista que embora, tenha sido intimada
a tomar posse, porém, por problemas particulares, não compareceu dentro do prazo previsto no edital,
para o ato de posse no cargo pretendido, bem como
que, a
Apelada realizou a prorrogação do concurso, sem contudo, observar o direito líquido e certo da impetrante antes de convocar os demais candidatos.

Pois bem.

A celeuma do recurso diz respeito ao direito à nomeação de candidata classificada na 38a posição, no cadastro de reserva no concurso público para o cargo de professor Pedagogo, em decorrência de não comparecimento para tomar posse na data prevista no edital, alegando problemas particulares.

Revendo a decisão impugnada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Apelante.

Isso porque, de acordo com documentos juntados aos autos,
a Apelante foi convocada para tomar posse no concurso regido pelo Edital no 01/2015, por meio da Convocação no 001/2016, publicado na data de 11 de janeiro de 2016, no prazo de 30 (trinta) dias. Todavia, somente no mês de julho de 2018, a impetrante alega que não compareceu para tomar posse no prazo estabelecido por problemas particulares.

Consta no Edital de Convocação no 001/2016, que a ausência de comparecimento no prazo de 30 (trinta) dias, implicaria em desistência e renúncia, autorizando que a Administração pudesse convocar os demais candidatos, veja-se:

[...]

2. O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da
Desistência e Renúncia
quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovada, reservando-se à Administração o direito de
convocar o próximo candidato.
(Id. 73087987)

Sabe-se que o Edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS PARA DEFICIENTES. PREVISÃO EDITALÍCIA No 02/2007. LAUDO MÉDICO. DESCUMPRIMENTO DA NORMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO "IN SPECIE".

O edital está para o concurso público assim como a lei está para o fato na formação do lícito e ilícito. As condições editalícias previstas deverão ser obedecidas fielmente tanto pelo Poder Público como pelos participantes do certame - O edital é ato vinculante tanto para Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no concurso e, por isso, passam a ter que observar as regras estabelecidas no ato convocatório
- As previsões editalícias devem ser interpretadas como um todo, pelo que constado disposição expressa no sentido de que a exigência da expedição do laudo médico, se dá no prazo máximo de 90 (noventa) é expressa de forma clara e peremptória.

(TJ-MG - AC: 10024111214573001 Belo Horizonte, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

Portanto,
no ato da convocação por meio do Edital de Convocação no 001 de 11 de janeiro de 2016, a Apelante estava ciente que na ocorrência de falta de comparecimento no prazo previsto, implicaria em desistência e renúncia ao cargo para o qual foi classificada.

Não obstante a isso, não se preocupou em justificar sua impossibilidade de comparecimento que conforme alegado, se deu em razão de problemas particulares.

Além do mais, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, determina a possibilidade de prorrogação da posse por mais 15 (quinze) dias, contudo a Apelante não justificou sua ausência bem como não requereu a prorrogação do prazo previsto. Confira-se:

[...]

Art. 45
. A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do edital de convocação ou ato de readmissão.

§ 1o Antes de esgotado o prazo de que trata este artigo, o interessado poderá requerer sua prorrogação por mais 15 (quinze) dias.

[...]

Veja-se que, a Administração Pública somente cumpriu o determinado no Edital
diante da inércia da Apelante, de maneira que inexiste direito líquido e certo, em razão da necessidade de vinculação ao edital.

O
entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, de maneira a consagrar a vinculação ao edital do concurso público pela Administração e pelos candidatos:
Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA.
PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.

2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 26/2/2019, DJe 25/2/2019) (G
rifo proposital)

Assim,
tratando-se de mandado de segurança, a prova da alegada ofensa a direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo de autoridades há de vir de prova pré-constituída, sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito, uma vez que não se revela possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória,
ex vi
do artigo 10 da Lei no. 12.016/09.

Dessa forma, considerando que a Administração cumpriu as regras previstas no edital do certame, não há que se falar em violação do direito líquido e certo da candidata, vez que, conforme alegado na inicial, a impetrante foi convocada para comparecer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT, para apresentar os documentos requisitados. No entanto, a impetrante não apresentou a documentação na data prevista, apesar de devidamente convocada, não sendo possível aferir a

suposta ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo Impetrado, portanto, o desprovimento do apelo

é medida que se impõe.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a prejudicial de mérito (princípio da Dialeticidade), suscitada pelo Apelado em sede de contrarrazões.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Márcia Costa Barreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022